Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA DEFERIDO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR QUE EXTRAPOLA O PEDIDO DA PARTE ADQUIRENTE. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PORQUE EXERCIDO O CONTRADITÓRIO NA ORIGEM. REJEIÇÃO. AVANÇO SOBRE AS QUESTÕES MERITÓRIAS. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. QUESTÃO PROCESSUAL. DECOTE DE PARTE DA DECISÃO. IRREVERSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PARTE QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CERTAME.

1. Não prospera a preliminar suscitada pela agravada quanto à perda do objeto do recurso, haja vista que a insurgência do agravante não se limita à concessão da liminar inaudita altera pars, sendo questionado o avanço da decisão sobre o mérito da demanda.

2. Destarte, ainda que já tenha exercido o seu direito de defesa nos autos de origem, tenho que remanesce interesse recursal quanto aos limites da liminar.

3. As questões de mérito deduzidas pelas partes não podem ser apreciadas, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Ainda que necessário o exame perfunctório dos fatos e das provas para verificação do direito líquido e certo, a r. decisão avançou sobremaneira sobre o provimento judicial final perseguido pela impetrante/agravada ao determinar de imediato a homologação a licitação em seu favor quando o pedido liminar limitou-se a requerer a suspensão do certame.

5. O excesso apontado não enseja a nulidade do ato, aproveitando-se os demais termos da decisão, homenageando-se o princípio da celeridade, economia e instrumentalidade do processo.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e provido.